Tribunal: TJMT
Processo: 1033704-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033704-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (RECORRIDO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

T
urma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito
de
dano
moral com o
fundamento
de que
foi
a
parte

reclamante

quem

deu
causa à
apreensão
do
veículo

adquirido
da
parte

reclamada
,
porquanto

nã
o

adimpliu
o
débito
de
licenciamento
,
obrigação

assumida

contratualmente
,
mas
o
recorrente

apenas
argumenta
nas razões recursais
que
o

ato

ilícito

já

foi

reconhecido

em

outra

ação
judicial,
anteriormente

ajuizada
,
devendo

apenas

ser

reconhecido
o
dano
moral.

2.
Recurso

não

conhe
cido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033704-95.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ELIEL DA SILVA CARDOSO

Rec
orrido
:
BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIEL DA SILVA CARDOSO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
a
parte

reclamada

não

deu
causa à
apree
nsão
do
veículo

adquirido
pela
parte

reclamante
,
em

razão
do
licenciamento

vencido
,
porquanto
era
responsabilidade

desta

última
o
pagamento
do
referido

débito
,
visto
que a
compra
e
venda
do
automóvel

ocorreu
antes do
respectivo

vencimento
e o
autor

assumiu

a

obrigação
de
adimplir
a
dívida
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
reiterou
a
narrativa

contida

na

petição

inicial
e se
ateve
a
dizer
que no
processo
no 1015587-56.2023.8.11.0002
já

foi

reconhecida

a

existência
de
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo

apenas

ser

reconhecido
o
dano
moral
nesta

ação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

preliminar
de
coi
sa

julgada
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3
.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIA
LETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

pri
ncípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestaçã
o
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/
2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Di
aleticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurga
da

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
recla
mada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pleito
de
dano
moral com o
fundamento
de que
foi
o
próprio

reclamante

quem

deu
causa à
apreensão
do
veículo

adquirido
da
parte

reclamada
,
porquanto

assumiu
a
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
débit
os

sobre o veículo a partir da assinatura do contrato
,
o que
ocorreu
antes do
vencimento
do
licenciamento
.

Contudo
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

simplesmente

argument
ou
que
o

ato

ilícito

já

foi

reconhecido

em

ação
judicial
ajuizada anteriormente
(autos
de n
o 1015587-56.2023.8.11.0002),
devendo

apenas

ser

reconhecido
o
dano
moral
,
sem

impugn
a
r

quaisquer
dos
fundamentos

acima

mencionados
.

É
importante

frisar
, que
o

juízo
singular
tratou
da
questão

relativa
à
sentença

proferida
no
processo

1015587-56.2023.8.11.0002
e
reconheceu
que
o

atraso

na

transferência

não

foi
o
fato

determinante
para
a

apreensão
do
veículo
,
como

registrado
no
seguinte

trecho
da
sentença
:

Denoto que no
processo
n. 015587-56.2023.8.11.0002, o
juízo

reconheceu
o
inadimplemento

contratual
do
contrato
de
compra
e
venda
, pois a
ré

não

providenciou
a
transferência
do
veículo

ônix

em
tempo
oportuno
.

Diante
disso
, é
fato

incontroverso
que
ocorreu
mora no que
tange
a
transferência
do
veículo

ônix
.

Quanto a
alegação
de que o
bem

foi

apreendido

por
culpa da
ré
,
isto
é,
ausência
de
pagamento
do
licenciamento
. A
narrativa

não
se
sustenta
.

O
licenciamento
do
veículo

ônix

venceu

em

junho
de 2022 (
placa
do
veículo
QCF5B06), data
na
qual
os

autores

já

estavam

na
posse do
automóvel

desde
24/03/2022. Logo,
embora
o
veículo

ainda

não

tivesse

sido

transferido

perante
o DETRAN,
competia

ao
comprador o
encargo

advindo
do
licenciamento
de
junho
de 2022, pois
desde

a

assinatura do contrato o adquirente se comprometeu pela respectiva

incumbência
,
bem

como

já

estava

usufruindo
do
automóvel
.

[
Imagem
]

Desse modo, a mora da
requerida

não

foi
o
fator

determinante
para
apreensão
do
bem
.

Em remate, a
ré

não

contribuiu
com
a

apreensão
do
veículo
.

Isto
posto
, a
mera

demora
da
ré

em

promover
a
transferência
do
automóvel

não

fomentou

ofensas

suficientes
para
ensejar
o
direito
a
reparação

por

dano
moral.

O
inadimplemento

contratual
,
ainda
que
acarrete

indenização

por

perdas
e
danos
,
não

dá

margem

ao

dano
moral, que
pressupõe
,
necessariamente
,
ofensa
anormal à
personalidade
.

Portanto
,
considerando
q
ue as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão
pela
qual
o
recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a parte
recorrent
e

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 213620559/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024